Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-72.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009558-72.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL LOURENCO FADEL - CPF: 032.420.921-55 (RECORRENTE), THAYNARA JADI CREPALDI DA SILVA - CPF: 059.991.921-37 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA ZONA RURAL.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU POR SESSENTA E CINCO HORAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR E RESTABELECIMENTO EM 48 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de interrupção no fornecimento de energia é objetiva, sendo afastada apenas mediante comprovação de excludentes de responsabilidade, conforme o art. 14, §3º, do CDC.

A interrupção do serviço por mais de 65 horas, em área rural, ultrapassa o prazo regulamentar de 48 horas previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, configurando falha na prestação de serviço essencial.

A falha na prestação de serviço causou transtornos significativos à vida cotidiana do autor, comprometendo o abastecimento de água e a conservação de alimentos, o que justifica a indenização por danos morais, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o quanto indenizatório se fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009558-72.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Rafael Lourenço Fadel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a requerida a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em favor da requerente, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405,CC).

De outro norte, julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A recorrente argumenta que a interrupção foi causada por queda de árvore devido a fortes ventos, e o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulatório de 48 horas, conforme as normas da ANEEL. Defende que a mera interrupção não gera o dever de indenizar e destaca que não houve falha na prestação do serviço.

Na petição inicial, o requerente afirma que ficou mais de 65 horas sem energia, causando-lhe graves prejuízos materiais e morais. Discorre que a falta de energia comprometeu o abastecimento de água, já que a propriedade depende de um poço artesiano, o que obrigou a família a buscar água em vizinhos a 8 km de distância. Informa que os alimentos armazenados pereceram, gerando prejuízos estimados em R$ 1.000,00. Que a interrupção também afetou os animais da propriedade, que ficaram sem água. Alega ainda que a concessionária agiu de forma negligente ao não restabelecer o serviço dentro do prazo regulatório de 48 horas, e que sua conduta configura falha na prestação de um serviço essencial.

Pois bem. A interrupção no fornecimento de energia é fato incontroverso, visto que a recorrente não nega, somente informa que foi restabelecida em 48 horas e decorreu de força maior, em razão da queda de uma árvore.

Entretanto, não restou comprovada nos autos a ocorrência de tal fato. A concessionária não trouxe provas robustas que sustentem a alegação de queda de árvore, sendo que a mera invocação de caso fortuito ou força maior não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços. Para eximir-se dessa responsabilidade, deveria a ré comprovar a ocorrência de uma das excludentes previstas no §3º do referido artigo, o que não foi feito.

O autor, por outro lado, apresentou ampla documentação comprobatória, incluindo fotos, protocolos de atendimento e relatos que demonstram claramente o período de mais de 65 horas sem fornecimento de energia elétrica. A falha na prestação de serviço é evidente e ultrapassa o limite regulamentar estabelecido.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, inciso V, determina que o prazo máximo para o restabelecimento de energia elétrica em áreas rurais é de 48 horas. No caso dos autos, a interrupção foi significativamente superior a esse prazo, configurando descumprimento do dever regulatório pela concessionária.

Além disso, a falha no fornecimento de energia elétrica não pode ser considerada um mero aborrecimento, especialmente em uma propriedade rural, onde a falta de energia compromete o acesso à água potável e a conservação de alimentos, conforme descrito pelo autor. A interrupção prolongada do serviço essencial causou graves transtornos à sua vida cotidiana e à de sua família, configurando o dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que não merece reparos, ante a extensão dos transtornos ocorridos, em razão da falha da prestação de serviço, estando em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO–LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024